Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal;tab-stops:240.75pt">AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA GRAVE. FUGA. REQUISITO SUBJETIVO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal">A jurisprudência firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompe o prazo para o benefício de saída temporária. Apesar de não determinar qualquer modificação no requisito objetivo, a falta grave poderá impedir a concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo do comportamento adequado e da compatibilidade com os objetivos da pena, estabelecidos no artigo 123, incisos I e III, da LEP. Quanto ao requisito do inciso I do artigo 123 da LEP, não há, na lei, qualquer delimitação de tempo, pelo que o comportamento adequado deve ser aferido durante toda a execução da pena, não se limitando aos últimos seis meses, eis que o regulamento local prisional não se sobrepõe ao legal.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal">Por outro lado, o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena não é obstáculo, por si só, ao deferimento de saídas temporárias. Para aferição do mérito do sentenciado, deverá ser aquilatada a natureza da falta grave cometida, sua data e circunstâncias. No caso, a fuga do sistema penitenciário ocorrida há muito tempo, sem prática de novo crime ou posteriores intercorrências no curso da execução penal, indicando reabilitação do comportamento, não afasta o requisito subjetivo para a concessão de saídas temporárias.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal">Agravo desprovido.